Tribunal: TJES
Processo: 5000180-85.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-85.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUZIA DA ASSUMPCAO GIRONDI MATEINI
IMPETRADO: Juizado Especial Cível da Comarca de Mimoso do Sul - ES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Mandado de Segurança nº
5000180-85.2020.8.08.9101

Impetrante:
LUZIA DA ASSUMPCAO GIRONDI MATEINI

Impetrado:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL - ES

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LUZIA DA ASSUMPCAO GIRONDI MATEINI contra a decisão proferida nos autos do Processo nº 5000450-93.2019.8.08.0032, ação esta movida por SELMA PIVANTE DA SILVA.

Indica como autoridade coatora o Juizado Especial Cível da Comarca de Mimoso do SUL/ES. O Mandado foi impetrado contra decisão liminar que determinou que fossem entregues à autora, no prazo de cinco (05) dias, a sua parcela/meação da colheita de café, ou subsidiariamente em caso de impossibilidade, que efetuasse o depósito judicial do respectivo numerário, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais) em caso de inércia.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Com os olhos voltados para o petitório inicial, através do qual a Requerente, num primeiro momento, porfia pela tutela provisória mercê da alegada urgência (“tutela provisória de urgência”), observo que se almeja a determinação de bloqueio/entrega de parcela da colheita de café, relativa a sua meação, pois decorre de parceria agrícola com seu falecido marido, situação sobre a qual emito o seguinte juízo.

Narra a parte requerente, ter mantido união com estável com Rafael Mateini, falecido em 24 de julho de 2019, informando que durante o período da convivência em união estável o casal também adquiriu bens móveis e imóveis, englobando áreas de terrenos rurais localizados na região denominada de Mundo Novo, no distrito de Conceição de Muqui, onde o casal residia.

Nesse passo, aduz que a requerida LUZIA GIRONDE MATEINI, mãe do falecido Rafael Mateini, tem impedido os parceiros agrícolas de entregar à autora a meação do café, ameaçando os parceiros agricultores e confiscando os frutos colhidos, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de ver resguardada sua meação na venda da colheita.

À sombra do exposto, devo conceder o provimento de urgência perscrutado. A um, porque consoante se denota da documentação que instrui a inicial, existe a juntada de um BO, pelo qual se consigna a atitude de obstaculizar o repasse do objeto da colheita à autora. A dois, porque mesmo que o aludido ato administrativo - que goza de presunção de veracidade - não comprove a qualidade de companheira/união estável em relação ao extinto Sr. Rafael Mateíni, decerto, a não concessão da tutela poderá causar maiores gravames à demandante. A três, porque o provimento pretendido tem as cores da reversibilidade. A quatro, porque entre conceder ou não conceder, há carga potencialmente lesiva maior na negativa, considerando a existência da possibilidade de ressarcimento por prejuízos causados pela concessão do pedido de urgência, em caso de desacolhimento final do pleito.

Dar-se-me-ia o caso de elencar mais meia dúzia de motivos, contudo por agora bastam estes quatro. Destarte, com alicerce no art.300 do Código de Processo Civil, pela presença das condicionantes inerentes ao instituto, conforme fundamentado acima, nesta oportunidade concedo a tutela de urgência, para determinar aos requeridos que entreguem à autora, no prazo de cinco (05) dias, sua parcela/meação da colheita de café, ou subsidiariamente - por aplicação dos princípios da simplicidade, pragmatismo, instrumentalidade e do mal menor - em caso de impossibilidade, que efetivem o depósito judicial do respectivo numerário, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais) em caso de inércia. A presente tutela poderá ser revogada a qualquer tempo (art.296 do CPC).

INTIME-SE as partes da decisão. Aguarde-se sessão conciliatória agendada. DILIGENCIE-SE.

O impetrante alega, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial para tratar do tema. Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, tendo em vista que não haveria nos autos prova da união estável que sujeitaria à meação dos produtos. Assim sendo, requereu a liminar para concessão de efeito suspensivo, bem como a concessão da segurança para invalidar o ato coator.

A petição inicial veio devidamente instruída, presentes todos os documentos necessários para análise da questão suscitada. Na decisão de ID nº
1142142
foi negada a concessão de efeito suspensivo e procedidas as intimações.

Dada vista dos autos ao Ministério Público, manifestou-se no ID nº
1196365
pela ausência de interesse público e pelo prosseguimento do feito na forma da Lei.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao impetrante.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o impetrado prolatou decisão que concedeu tutela de urgência à Sra. SELMA PIVANTE DA SILVA, autora nos autos de origem, por entender preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Isto porque a autora narrou que constituiu união estável com o Sr. RAFAEL MATEINI, convivência iniciada em 12/2013 e finalizada com a morte acidental do convivente em 24/07/2019.

Nesse sentido, narrou que o companheiro possuía terrenos rurais, nos quais desenvolvia o cultivo de lavouras de café. Estas lavouras teriam sido plantadas pelo falecido companheiro e cultivadas em parceria com a impetrante, na proporção de 50% dos frutos para cada um dos parceiros. Entretanto, a autora alegou que a ora impetrante, mãe do companheiro falecido, vinha impedindo os parceiros agrícolas de entregar a meação do café, razão pela qual ingressou com ação cominatória.

Quando da análise da decisão liminar, o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência, para que no prazo de cinco (05) dias, a sua meação da colheita de café fosse entregue ou, que fosse efetivado o depósito judicial do seu valor, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais). Irresignada, a ré e impetrante não cumpriu com a liminar, levando a autora a peticionar por diversas vezes requerendo o cumprimento por Oficial de Justiça, o que foi deferido pelo magistrado, ensejando o presente Mandado de Segurança.

Pois bem.

Primeiramente, sabe-se que,
via de regra
, o mandado de segurança não é ação cabível no microssistema dos Juizados Especiais. Destaca-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), exercendo a função de harmonização da legislação infraconstitucional brasileira, dirimiu a questão na qual recai a controvérsia do presente caso, firmando entendimento sobre o seu não cabimento:

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995 (Tese definida no RE 576.847, Relator Ministro Eros Grau, Data de Julgamento: 20/05/2009).

Entretanto, tem-se aceitado o manejo de Mandado de Segurança quando a decisão se mostrar teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual aceita-se sua interposição e cabimento.

Assim sendo, analisando detidamente os autos, verifica-se que o impetrante utilizou do mecanismo constitucional como sucedâneo recursal e não visando a proteção de direito líquido e certo, conforme os parâmetros legais.

Isto porque, conforme o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, somente há que se falar em cabimento do Mandado de Segurança quando o direito não foi amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, e presente a ilegalidade ou abuso de poder suportado por ato de
pessoa física ou jurídica.

No caso em comento, o impetrante apresentou suas razões de forma genérica e sem indicar um direito concreto que poderia ser violado. Nesse sentido, observa-se que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência por 4 motivos principais: 1) o Boletim de Ocorrência dos autos confirma a obstacularização do repasse da colheita à autora; 2) a não concessão da tutela causaria maiores gravames à demandante; 3) por estar presente a reversibilidade da medida, principalmente diante da possibilidade de depósito do valor em juízo; 4) porque há carga lesiva negativa à autora caso não haja a concessão do pedido de urgência.

De outro turno, a discussão sobre a existência de união estável não encontra lugar em sede de Mandado de Segurança, pois importaria em transmutar a espécie processual em recurso contra decisão interlocutória, o que é incabível conforme os comandos da Lei nº 9.099/95.

Destarte, não verifico qualquer violação de direito líquido e certo na decisão objurgada. Pelo contrário, vê-se que seguiu os parâmetros do artigo 300 do CPC, não estando eivada de ilegalidade, tampouco revestida de abuso de poder.

Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, conheço do mandado de segurança e nego-lhe provimento, não concedendo a segurança pretendida e mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do mandado de segurança e negar-lhe provimento, não concedendo a segurança pretendida e mantendo incólume a decisão objurgada.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.